Tribunal: TJPA
Processo: 0074765-53.2015.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0074765-53.2015.8.14.0000

AUTOR: RILDO DIAS BENTES

REU: IPAL INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA LTD - ME, VALNEI CESAR DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA POSSUIDORA DIRETA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por IPAL Indústria de Produtos Alimentícios da Amazônia Ltda. – ME contra acórdão que julgou procedente ação rescisória ajuizada por Rildo Dias Bentes, rescindindo sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0023167-69.2007.8.14.0301, em razão da ausência de citação da possuidora direta Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B, da violação aos requisitos da tutela possessória, de julgamento extra petita e de erro de fato quanto à extensão do comando reintegratório. A embargante alegou omissões e contradições relativas à aplicação do art. 109 do CPC, à tese de venire contra factum proprium e nulidade de algibeira, ao suposto uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, à validade das escrituras de cessão, aos poderes de representação da IPAL, à situação cadastral da empresa, à compatibilidade entre vício transrescisório e ação rescisória e à complementação da caução prevista no art. 968, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à incidência do art. 109 do CPC e se a cessão da posse durante a ação possessória afastava a necessidade de citação da possuidora direta; (ii) estabelecer se a alegação de nulidade de algibeira ou venire contra factum proprium poderia convalidar a sentença proferida sem a citação de terceiro diretamente atingido; (iii) determinar se a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal; (iv) definir se as alegações de nulidade ou falsidade das escrituras de cessão e de ausência de poderes de representação afastavam a nulidade reconhecida; (v) estabelecer se a situação cadastral da IPAL perante a Receita Federal interferia no reconhecimento da nulidade; (vi) determinar se há contradição entre a natureza transrescisória do vício e sua apreciação em ação rescisória; e (vii) definir se houve omissão ou contradição quanto à dilação de prazo para complementação da caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função integrativa e corretiva, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento do vício impõe alteração do resultado do julgamento.

4.

O art. 109 do CPC preserva a legitimidade das partes originárias diante da alienação da coisa ou do direito litigioso, mas não autoriza que sentença possessória produza efeitos concretos de desapossamento contra possuidor direto conhecido nos autos antes da sentença e não citado para exercer contraditório.

5.

A ação possessória exige a participação daquele que exerce a posse direta sobre o bem quando o comando judicial pode atingi-lo materialmente, pois a reintegração opera no plano concreto da retirada ou manutenção da posse.

6.

A ausência de citação da possuidora direta Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B compromete o contraditório, a ampla defesa e a validade da relação processual, especialmente porque a sentença rescindenda foi proferida após certidão de oficial de justiça indicar que a empresa ocupava o imóvel havia aproximadamente quatro anos.

7.

Os arts. 114 e 115 do CPC impõem a integração do contraditório quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devam integrar o processo.

8.

A tese de nulidade de algibeira não convalida sentença possessória inválida quando a consequência prática da convalidação seria atingir terceiro que não integrou a relação processual originária e não pôde defender sua posse.

9.

A ação rescisória não foi utilizada como sucedâneo recursal, pois o acórdão embargado reconheceu vícios processuais e objetivos qualificados, consistentes na ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, na violação aos requisitos da ação possessória, em julgamento extra petita e em erro de fato, enquadrados no art. 966, V e VIII, do CPC.

10.

As alegações relativas à validade das escrituras públicas de cessão, à eficácia dos negócios jurídicos e aos poderes de representação devem ser examinadas no juízo de origem, com contraditório efetivo, e não afastam a nulidade decorrente da ausência de citação da possuidora direta.

11.

A condição cadastral de inapta da IPAL perante a Receita Federal não extingue automaticamente sua personalidade jurídica nem altera o fundamento central do acórdão, que reconheceu a nulidade da sentença por ausência de citação da possuidora direta.

12.

A natureza transrescisória do vício não torna inadequada a ação rescisória tempestivamente ajuizada e cumulada com fundamentos típicos de rescindibilidade, como violação manifesta de norma jurídica e erro de fato.

13.

A existência da querella nulitatis insanabilis nº 0075840-97.2015.8.14.0301 confirma a gravidade do vício de citação e a possibilidade de sua apreciação por instrumentos diversos.

14.

A dilação de prazo para complementação da caução foi admitida excepcionalmente com fundamento nos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, bem como na justa causa, diante da majoração do valor da causa em fase avançada do processo e do posterior depósito do valor remanescente.

15.

A integração da fundamentação esclarece pontos suscitados pela embargante sem alterar a conclusão do acórdão embargado, que permanece hígido quanto à procedência da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: 1. O art. 109 do CPC não afasta, em ação possessória, a necessidade de citação do possuidor direto conhecido nos autos antes da sentença quando o comando reintegratório pode atingi-lo materialmente. 2. A ausência de citação de possuidor direto em ação de reintegração de posse compromete o contraditório e configura vício apto a invalidar a sentença. 3. A tese de nulidade de algibeira não convalida sentença que produz efeitos contra terceiro não citado e privado do exercício da defesa. 4. A ação rescisória não constitui sucedâneo recursal quando fundada em vícios qualificados, como violação manifesta de norma jurídica, erro de fato, julgamento extra petita e ausência de citação de litisconsorte necessário. 5. A natureza transrescisória do vício de citação não impede sua apreciação em ação rescisória tempestiva e cumulada com fundamentos típicos de rescindibilidade. 6. A complementação da caução pode ser excepcionalmente admitida quando a majoração do valor da causa ocorre em fase avançada do processo e o depósito remanescente é posteriormente realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 109, 114, 115, 223, 561, 966, V e VIII, e 968, II; CPC/1973, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.811.718/SP; STJ, REsp nº 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2022, DJe 17.03.2022; STJ, REsp nº 1.263.164/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.11.2016, DJe 29.11.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IPAL Indústria de Produtos Alimentícios da Amazônia Ltda. – ME, ao id. 35049786, em face do acórdão de id. 34577240, proferido por esta Seção de Direito Privado nos autos da Ação Rescisória nº 0074765-53.2015.8.14.0000, ajuizada por
Rildo Dias Bentes
em face de IPAL Indústria de Produtos Alimentícios da Amazônia Ltda. – ME e
Valnei César de Oliveira
, com a participação da interessada
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B.

O acórdão embargado, lançado ao id. 34577240, julgou procedente a ação rescisória, na esteira do parecer do Ministério Público de 2º Grau, para rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0023167-69.2007.8.14.0301, reconhecendo, em síntese, que: a) a ausência de citação da empresa
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B
, possuidora direta do imóvel, caracterizou nulidade absoluta e vício transrescisório; b) a sentença rescindenda foi proferida quando já havia nos autos certidão de oficial de justiça indicando a posse exercida pela
Marina B&B
havia cerca de quatro anos; c) a ação possessória não poderia produzir efeitos concretos contra a possuidora direta sem que lhe fosse oportunizado contraditório; d) a sentença rescindenda deixou de observar os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da reintegração de posse; e) a fundamentação da sentença baseou-se essencialmente em ofício administrativo do Serviço do Patrimônio da União, sem adequada análise dos documentos de cessão e dos elementos relativos à posse; f) houve julgamento extra petita, porquanto a sentença de origem teria alcançado imóvel não compreendido na petição inicial, notadamente o imóvel identificado como Avenida Bernardo Sayão nº 3568-A.

Em suas razões de id. 35049786, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissões e contradições, aduzindo, em síntese, que: a) não teria sido enfrentada a tese fundada no art. 42 do CPC/1973, correspondente ao art. 109 do CPC/2015, segundo a qual a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes e a sentença proferida entre as partes originárias estende seus efeitos ao adquirente ou cessionário, o que, segundo defende, afastaria a necessidade de citação da empresa
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&
B; b) o acórdão teria sido omisso ou contraditório quanto à tese de
venire contra factum proprium
e nulidade de algibeira, pois Rildo Dias Bentes, após participar do processo possessório desde 2007, teria cedido a posse a terceiro em 2012 sem comunicar o fato ao juízo, invocando posteriormente a nulidade por ausência de citação; c) não teria sido enfrentada a alegação de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, notadamente quanto à reanálise da prova da posse e da identificação dos imóveis; d) o acórdão teria deixado de examinar as alegações de nulidade ou falsidade das escrituras públicas de cessão apresentadas pelo autor da rescisória, bem como a suposta ausência de poderes de
Leônidas Bertozzi Filho
, representante da IPAL, para alienar bens imóveis isoladamente; e) haveria omissão quanto à situação cadastral da IPAL, apontada como empresa inapta perante a Receita Federal, e seus reflexos sobre a legitimidade processual; f) existiria contradição entre o reconhecimento do vício como transrescisório e o julgamento de mérito pela via da ação rescisória, já que, segundo a embargante, a via adequada seria a
querela nullitatis
; g) o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao admitir a dilação de prazo para complementação da caução prevista no art. 968, II, do CPC, apesar da impugnação apresentada pela IPAL no id. 31691645.

A interessada
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&
B apresentou impugnação aos embargos de declaração ao id. 35406580, sustentando, em síntese, que: a) a controvérsia não versa sobre domínio, mas sobre posse, razão pela qual a tese fundada no art. 109 do CPC não afastaria a necessidade de citação de quem efetivamente exercia a posse direta do bem; b) a ação de reintegração de posse deveria ter sido manejada contra quem detinha a posse injusta no momento relevante, não podendo produzir efeitos contra a possuidora direta sem sua participação; c) a posse dos imóveis situados à Avenida Bernardo Sayão nº 3568 e nº 3568-A era exercida por
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&
B; d) a sentença monocrática jamais poderia ter sido proferida sem a citação da possuidora direta; e) a ausência de citação vicia todo o processo, por ofensa ao contraditório; f) a decisão rescindenda também teria incorrido em julgamento além do pedido, ao alcançar imóvel não indicado na inicial da ação possessória.

Ao final, requer que os embargos sejam rejeitados, com manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissões e contradições no acórdão de id. 34577240, que julgou procedente a ação rescisória ajuizada por Rildo Dias Bentes, reconhecendo a nulidade absoluta da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0023167-69.2007.8.14.0301, em razão da ausência de citação da possuidora direta
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&
B, bem como a ocorrência de vício rescisório por violação manifesta a normas jurídicas e erro de fato.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I — esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II — suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III — corrigir erro material”.

A legislação processual, portanto, confere aos aclaratórios função integrativa e corretiva, mas
não lhes atribui natureza de sucedâneo recursal destinado à rediscussão do mérito
, salvo quando o saneamento do vício efetivamente impuser, como consequência lógica, a alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, a embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à tese fundada no art. 109 do CPC, correspondente ao art. 42 do CPC/1973.

O referido dispositivo dispõe que “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, acrescentando, em seus parágrafos, que o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo substituindo o alienante sem anuência da parte contrária, poderá intervir como assistente e ficará sujeito aos efeitos da sentença.

A partir dessa regra, a embargante pretende sustentar que, tendo
Rildo Dias Bentes
cedido a posse à empresa
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B
durante o curso da ação possessória,
a cessionária estaria automaticamente sujeita aos efeitos da sentença, sendo desnecessária sua citação como litisconsorte passiva necessária.

A tese não procede.

O art. 109 do CPC disciplina a preservação da legitimidade das partes originárias diante da alienação da coisa ou do direito litigioso, evitando que a transmissão particular do objeto litigioso altere automaticamente a estrutura subjetiva do processo.

Todavia, essa regra
não pode ser interpretada de modo isolado, tampouco pode servir como autorização para que uma sentença possessória produza efeitos concretos de desapossamento contra quem, antes de sua prolação, já era conhecido nos autos como possuidor direto do imóvel e jamais fora chamado a exercer o contraditório
.

Em demandas possessórias,
a relação processual válida exige a presença daquele que exerce a posse direta sobre o bem
, precisamente porque
a ordem de reintegração não opera no plano abstrato da titularidade, mas no plano material da retirada ou manutenção da posse.

O acórdão embargado assentou que, embora a ação possessória originária tenha sido ajuizada em 2007 e a posse da
Marina B&B
tenha se iniciado posteriormente,
a sentença rescindenda foi proferida em 06/04/2015, após certidão de oficial de justiça indicar que a referida empresa ocupava o imóvel há aproximadamente quatro anos.

Essa circunstância é decisiva.

Não se trata de pretender substituir automaticamente as partes originárias por cessionário superveniente, mas de reconhecer que, no momento em que proferida a sentença reintegratória, já havia ciência processual da existência de possuidora direta atingida pelos efeitos imediatos do comando judicial.

Nessa moldura, a ausência de citação de
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&
B comprometeu o contraditório, a ampla defesa e a própria validade da relação processual.

A interpretação proposta pela embargante também não se harmoniza com os arts. 114 e 115 do CPC.

O art. 114 prevê que “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Já o art. 115 estabelece que “a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo; II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados”.

Em reintegração de posse, quando a decisão é apta a atingir diretamente ocupantes do imóvel, a necessidade de participação daquele que exerce a posse decorre da própria natureza da relação jurídica litigiosa.

Foi exatamente essa a diretriz adotada no acórdão embargado.

Conforme registrado no acórdão impugnada,
a ausência de citação da possuidora direta caracteriza vício transrescisório, pois compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo imprescindível a inclusão de todas as partes legítimas no polo passivo de demanda possessória.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.811.718/SP, assentou que, em ação de reintegração de posse envolvendo ocupantes do imóvel, a decisão judicial deve atingir de modo uniforme os possuidores, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário,
e que a ausência de citação caracteriza nulidade da sentença e vício transrescisório.
Observe-se outros precedentes em situações análogas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSIONÁRIOS POSSUIDORES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA. EFEITOS. ANULAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Cinge-se a controvérsia a definir se haveria litisconsórcio necessário e, portanto, a necessidade de inclusão dos cessionários e atuais possuidores do imóvel no polo passivo da ação movida pela primeira recorrida contra os demais recorridos. 3. Há litisconsórcio necessário nas hipóteses determinadas por lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 4. A existência do litisconsórcio é determinada pela relação das partes com o direito material pleiteado na ação. 5. No caso, para que a sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com reintegratória de posse pudesse produzir todos os seus efeitos, os cessionários do imóvel objeto do litígio, ora possuidores, deveriam ter integrado o processo na condição de litisconsortes necessários. Não tendo havido a citação dos ora recorrentes para que compusessem o polo passivo da ação reintegratória, os efeitos da decisão proferida naqueles autos são ineficazes em relação a eles. 6. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1954423 SP 2021/0125057-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM OCUPANTE DO IMÓVEL - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO E DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE OCUPANTE.INSURGÊNCIA DOS RÉUS Hipótese: ação de reintegração de posse ajuizada em face de ocupantes irregulares, julgada procedente.Arguição de ausência de pressuposto processual e nulidade do feito, ante a ausência de citação de litisconsorte, afastadas pelas instâncias ordinárias. 1 . A partir da leitura dos artigos 924, 927 e 928 do CPC/73, equivalentes aos artigos 558, 561 e 562 do CPC/15, infere-se que a notificação prévia não é documento essencial à propositura da ação possessória. 2. Em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15.3 . A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15.4. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para que seja admitido o comparecimento espontâneo de Vanir Esteves Soares, bem como lhe seja conferida oportunidade para constituir novo patrono, considerando a destituição noticiada a fl. 413 e-STJ, e para apresentar defesa, com regular processamento e posterior julgamento do feito (STJ - REsp: 1263164 DF 2011/0150997-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2016).

Também não merece acolhida a alegação de omissão ou contradição quanto à tese de
venire contra factum proprium
e nulidade de algibeira.

A embargante sustenta que
Rildo Dias Bentes
, após participar da ação possessória originária, teria cedido a posse a terceiro em 2012 sem comunicar o fato ao juízo, somente invocando a nulidade depois do início do cumprimento de sentença.

Daí conclui que o autor da rescisória teria criado ou ocultado a nulidade para posteriormente dela se beneficiar.

O argumento, embora engenhoso,
não infirmou a razão determinante do acórdão embargado.

A nulidade reconhecida não decorreu apenas de posição subjetiva de
Rildo Dias Bentes
, mas da ausência de citação de
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B
, possuidora direta do imóvel e destinatária material dos efeitos da reintegração.

A nulidade, portanto, não protege exclusivamente o autor da rescisória; protege, sobretudo, a integridade objetiva do contraditório e a esfera jurídica da pessoa que, não tendo sido citada, poderia sofrer a perda da posse sem jamais ter participado do processo.

A nulidade de algibeira pressupõe comportamento contraditório da própria parte que, conhecendo o vício, deliberadamente o oculta para utilizá-lo em momento processual oportunista.

No caso, contudo,
a possuidora direta não citada não pode ser penalizada por eventual conduta imputada a terceiro.

Não se pode convalidar uma sentença possessória inválida com fundamento em suposto comportamento contraditório de
Rildo Dias Bentes
, quando a consequência prática da convalidação seria atingir
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&
B, que não integrou a relação processual originária e não pôde exercer defesa sobre sua posse.

Assim,
não há contradição interna no acórdão embargado
, mas distinção juridicamente relevante entre a vedação à conduta oportunista da parte que oculta nulidade própria e a preservação do contraditório daquele que jamais foi citado.

Quanto à alegação de que a ação rescisória teria sido utilizada como sucedâneo recursal, a irresignação também não prospera.

O acórdão embargado não se limitou a reavaliar a prova produzida no processo originário, como se estivesse a exercer função revisional ordinária.

Ao contrário, reconheceu vícios de índole objetiva e processual: ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, violação aos requisitos legais da ação possessória, julgamento
extra petita
e erro de fato quanto à extensão do comando reintegratório.

Tais fundamentos se amoldam às hipóteses do art. 966, V e VIII, do CPC, segundo o qual a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica ou quando fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A ação rescisória não é sucedâneo recursal quando dirigida contra vício excepcional e juridicamente qualificado da decisão transitada em julgado.

No caso, a sentença rescindenda foi reputada inválida não porque este Tribunal simplesmente atribuiu peso diverso às provas, mas porque, segundo o acórdão embargado, a decisão originária avançou sobre esfera possessória de pessoa não citada e alcançou imóvel não incluído adequadamente na pretensão inicial.

Nessa hipótese, o controle rescisório incide sobre a higidez jurídica do pronunciamento judicial, e não sobre mera divergência de valoração probatória.

No tocante às alegações de nulidade ou falsidade das escrituras públicas de cessão e à suposta ausência de poderes de
Leônidas Bertozzi Filho
para alienar bens imóveis em nome da IPAL,
a embargante pretende deslocar o eixo do julgamento rescisório para o exame de validade material da cadeia possessória.

Entretanto, o acórdão embargado não declarou, em caráter definitivo, a propriedade ou a validade substancial de todos os negócios jurídicos subjacentes, nem conferiu à
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B
título definitivo e imune à instrução probatória.

O que se reconheceu foi que, havendo indicação de posse direta exercida pela
Marina B&B
antes da sentença, a possuidora deveria ter sido citada para defender sua posse na ação originária.

A validade, invalidade, eficácia ou ineficácia dos instrumentos de cessão, bem como eventual irregularidade de poderes de representação,
são questões que poderão ser debatidas no juízo de origem, com contraditório efetivo, após a recomposição da relação processual.

Não se prestam, contudo, a afastar a nulidade decorrente da ausência de citação de quem exercia a posse direta do imóvel quando proferida a sentença rescindenda.

A rigor, a pretensão da embargante confirma a necessidade de contraditório: se há controvérsia sobre os títulos de cessão, sobre a cadeia possessória e sobre a validade dos negócios jurídicos, tanto mais imprescindível era a participação da possuidora direta no processo originário.

No que se refere à situação cadastral da IPAL perante a Receita Federal, apontada como empresa inapta, também não há omissão apta a modificar o julgado.

De todo modo, a condição cadastral de inapta, por si só, não extingue automaticamente a personalidade jurídica, nem elimina a necessidade de exame do vício processual reconhecido.
O ponto central do acórdão não foi a capacidade processual da IPAL, mas a nulidade da sentença de origem por ausência de citação da possuidora direta e por violação aos requisitos da tutela possessória.

A embargante também sustenta contradição entre o reconhecimento do vício como transrescisório e o julgamento pela via da ação rescisória.

A contradição, contudo, é apenas aparente.

O fato de determinado vício ser transrescisório significa que
sua gravidade é tamanha que pode ser arguido inclusive após o prazo da ação rescisória, por meios processuais diversos, como
querela nullitatis
,
impugnação ao cumprimento de sentença ou simples petição, conforme admitido pela jurisprudência.

Isso não implica dizer que a ação rescisória seja via inadequada quando manejada tempestivamente ou quando cumulada com fundamentos rescisórios típicos, notadamente violação manifesta de norma jurídica e erro de fato.

A fungibilidade e a instrumentalidade das formas impedem que se sacrifique a análise de nulidade absoluta em razão de discussão meramente nominal sobre a via eleita, sobretudo quando o processo foi submetido ao contraditório, houve parecer ministerial, houve impugnações e o acórdão reconheceu, além do vício de citação, fundamentos autônomos de rescindibilidade.

O próprio acórdão embargado registrou a existência da
querella nulitatis insanabilis
nº 0075840-97.2015.8.14.0301, proposta por Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B, bem como a decisão desta Corte que reconheceu o cabimento da via para discussão do vício de citação. Tal circunstância, longe de revelar contradição, confirma a natureza transrescisória da nulidade e a possibilidade de sua apreciação por instrumentos diversos.

Por fim, quanto à caução prevista no art. 968, II, do CPC, a embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ou contraditório ao admitir a dilação de prazo para complementação do depósito.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão.

Consta do id. 34577240 que, na 9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado, realizada em 11/09/2025, foi corrigido o valor da causa, conforme acórdão de id. 30665465, fixando-o em R$ 1.148.440,00, com determinação de complementação da caução no valor de R$ 55.922,00, abatidos os R$ 1.500,00 anteriormente adiantados.

Consta, ainda, que a assistente Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B, na petição de id. 31592963, depositou metade do valor e requereu dilação para pagamento do restante; que a IPAL, no id. 31691645, impugnou a possibilidade de dilação; e que o valor remanescente foi posteriormente depositado, conforme petição de id. 33482433.

O acórdão embargado concluiu pela excepcional
admissibilidade da dilação com fundamento nos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, previstos no art. 6º do CPC, bem como na justa causa do art. 223 do CPC
, considerando que a majoração do valor da causa
ocorreu em fase avançada do processo e gerou acréscimo substancial da caução.

A conclusão pode desagradar à embargante, mas não é omissa nem contraditória.
Houve fundamentação específica, com distinção em relação à hipótese de inadimplemento total e inércia absoluta, e reconhecimento de que o depósito complementar já havia sido efetivado. A pretensão, nesse ponto, é nitidamente infringente, voltada à reforma do entendimento adotado.

Não se desconhece que os embargos de declaração podem, excepcionalmente, assumir efeitos modificativos quando o saneamento da omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir necessariamente a conclusão diversa.

Todavia, não é essa a hipótese dos autos.

A integração ora realizada apenas explicita razões já compatíveis com o acórdão embargado, sem alterar sua conclusão. O
decisum
permanece hígido quanto ao reconhecimento da nulidade absoluta da sentença rescindenda pela ausência de citação da possuidora direta
Elizabeth G. Barbosa – Marina B&B
, bem como quanto à procedência do pedido rescisório.

Dessa forma, entendo que
os embargos devem ser
acolhidos apenas em parte
, sem efeitos modificativos, para integrar a fundamentação do acórdão de id. 34577240 e explicitar
: a) que o art. 109 do CPC não afasta, em ação possessória, a necessidade de citação do possuidor direto conhecido antes da sentença; b) que a tese de nulidade de algibeira não convalida sentença que atinge terceiro não citado; c) que a ação rescisória não foi utilizada como sucedâneo recursal, mas como meio de impugnação de vícios qualificados; d) que a discussão sobre a validade das escrituras e poderes de representação deve ser travada no juízo de origem, com contraditório; e) que a condição cadastral da IPAL não altera a nulidade reconhecida; f) que não há incompatibilidade entre a natureza transrescisória do vício e sua apreciação em ação rescisória; g) que a questão da caução complementar foi devidamente enfrentada com base nas peculiaridades do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015, voto no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, exclusivamente para
integrar a fundamentação do acórdão de id. 34577240, sem atribuição de efeitos modificativos, mantendo-se integralmente o resultado do julgamento que julgou procedente a ação rescisória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026